Tribunal: TJSP
Processo: 1047192-53.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cobrança de valores de assessoria (Taxa de Despachante) Pretensão da autora à declaração de nulidade da cobrança – Sentença de improcedência – Recurso da ré aduzindo que a cobrança era lícita e foi convencionada - Recurso Especial Repetitivo n. 1.599.511 – Hipótese de "distinguishing" – Serviço opcional regularmente contratado – Precedente vinculante que

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cobrança de valores de assessoria (Taxa de Despachante) Pretensão da autora à declaração de nulidade da cobrança – Sentença de improcedência – Recurso da ré aduzindo que a cobrança era lícita e foi convencionada - Recurso Especial Repetitivo n. 1.599.511 – Hipótese de "distinguishing" – Serviço opcional regularmente contratado – Precedente vinculante que autoriza a cobrança, para afastar o enriquecimento sem causa – Precedentes desta E. 6a. Câmara – Restituição indevida – Sentença reformada – Recurso provido